Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719930-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA, MARIA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Gomes de Oliveira e Ana Amélia Gomes de Oliveira Vieira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos de no 0700247-72.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido das executadas, ora agravantes, que pretendia a suspensão do processo (ID no 64942473). Diante da notícia de que o feito originário já estaria suspenso, as agravantes foram intimadas para se manifestarem quanto ao interesse recursal (ID no 18738907). Em resposta, informaram a perda do objeto do recurso (ID no 19072034). Contrarrazões (ID no 17891124). Homologo o pedido de desistência (ID no 19072034) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO